Tribunal: TJSP
Processo: 1012727-17.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da extinção da dívida, nos termos do art. 924 III, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da extinção da dívida, nos termos do art. 924 III, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelo seu espólio ou herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012727-17.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado
EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAUJO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso, de conformidade com
o voto do Relator Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado,
que declara, e o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10145
Apelação no 1012727-17.2015.8.26.0529
Apelante: MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS
Apelado: EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAÚJO
Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Santana de Parnaíba
Magistrada: Dra. Roseane Cristina de Aguiar Almeida
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU pelo apelado Sentença de extinção da ação, diante da extinção da
dívida, nos termos do art. 924 III, do CPC
Pleito de reforma da
sentença para afastar a extinção da ação Não cabimento Ação de
execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais
consta como devedor o apelado
Apelado que faleceu antes do
ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do
devedor pelo seu espólio ou herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de
07/10/2.009, do STJ Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Pirapora do Bom Jesus contra a r. sentença (fls. 24/26), proferida nos
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Emmanuel Carlos Alessio de Araújo, que julgou extinta a ação, nos
termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da extinção
da dívida. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 32/36), em
síntese, que o óbito do apelado não foi informado a fim de alterar o cadastro
municipal, ocorrendo o descumprimento de obrigação acessória. Sustenta que o
equívoco quanto ao sujeito passivo da obrigação foi causado pelo atual
proprietário do bem. Pondera a inaplicabilidade da Súmula no 392, de
07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça e a possibilidade de emenda ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição da certidão da dívida ativa. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU dos exercícios de
2.010 a 2.014, referente ao imóvel localizado na Rua Dezenove, Lote 09,
Quadra 35, Serra dos Cristais, Pirapora do Bom Jesus/SP, no valor total de
R$ 1.089,33 (um mil, oitenta e nove reais e trinta e três centavos), conforme
Certidões de Dívida Ativa nos 3824, 3319, 3502, 1732 e 1261.
Nas referidas Certidões de Dívida Ativa consta como
devedor o apelado, cujo falecimento ocorreu em 19/03/2.003, isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
16/10/2.015, vale dizer, mais de 12 (doze) anos após o falecimento
referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.880
Apelação Cível no 1012727-17.2015.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Apelado: Emmanuel Carlos Alessio de Araujo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercícios de 2010 a 2014. Reconhecimento de ilegitimidade
passiva de ofício. Extinção do feito. Inadmissibilidade.
Hipótese de sucessão tributária. Falecimento do executado.
Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase
do inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II
e III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de
substituição das certidões de dívida ativa. Inteligência do artigo
2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se
de
execução
fiscal
movida
pelo
município de Pirapora do Bom Jesus em face de Emmanuel Carlos Aléssio de
Araújo com vistas a cobrança de imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos
exercícios de 2010 a 2014.
Reconhecida,
de
ofício,
ilegitimidade
do
executado para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, extinguiu-se a
cobrança. Daí por que apela tempestivamente o município: afiança possível a
substituição do polo passivo e almeja prosseguimento da execução contra o espólio.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.
A prova documental revela que o executado
faleceu antes da propositura da ação, porém os sucessores daquele deixaram de
informar o fato ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria razoável, então, que o exequente suportasse os ônus do descumprimento da
obrigação acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o,
do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o
espólio (artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código
Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II,
do Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da
execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia
muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar
com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro.
Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a
tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
De admitir, diante do descumprimento de
obrigação acessória, que a Fazenda Pública tem o direito, nos termos do estatuído no
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até o proferimento de
sentença em embargos do devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Em suma: é caso de conceder ao município
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo e determinar-se-ia concedesse o juízo de origem prazo para substituição ou
emenda das certidões de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados, pena de
extinção da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D2D0
7
9
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012727-17.2015.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.